Tribunal: TJES
Processo: 5018265-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018265-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AIDES DE ASSUNCAO LINHARES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE DO PRÓPRIO TRIBUNAL DETERMINANDO A MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse ajuizada pelo Município de Afonso Cláudio, deferiu liminarmente o pedido reintegratório em face do agravante, sob alegação de ocupação de imóvel público, o que foi contestado pela parte recorrente por ausência de comprovação da titularidade e da ocupação irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de liminar de reintegração de posse em favor do ente público; (ii) estabelecer se é possível modificar situação fática previamente estabilizada por decisão colegiada antes da conclusão da instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tribunal já proferiu acórdão anterior determinando a manutenção da situação fática, autorizando a permanência do agravante no imóvel até a produção de provas quanto à titularidade da área pelo Município.

4.

A controvérsia acerca da delimitação e titularidade do imóvel evidencia a ausência de comprovação dos requisitos necessários à concessão da liminar reintegratória.

5.

A decisão agravada amplia indevidamente a controvérsia ao acolher pleito incidental sem fato novo relevante, especialmente porque o Ministério Público já havia se manifestado sem requerer providências adicionais.

6.

O abaixo-assinado apresentado não constitui elemento apto a afastar a orientação anteriormente fixada pelo Tribunal, por não suprir a ausência de prova quanto à titularidade do bem.

7.

A alteração de situação fática consolidada há mais de ano e dia, e já chancelada em instância superior, mostra-se inadequada antes da conclusão da fase instrutória.

8.

A manutenção da posse não implica reconhecimento de direito possessório ou de propriedade, mas preserva a utilidade do processo até o julgamento definitivo com base em prova robusta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige prova inequívoca da posse e da área litigiosa, não se admitindo medida antecipatória diante de dúvida relevante. 2. Deve ser mantida a situação fática previamente estabilizada por decisão colegiada até a conclusão da instrução probatória. 3. Elementos genéricos, como manifestações sociais, não substituem a prova técnica necessária para justificar a reintegração liminar de posse.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por AIDES DE ASSUNÇÃO LINHARES, uma vez que irresignado com a decisão proferida pelo julgador singular que, nos autos da ação de reintegração de posse movida pelo MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO, deferiu o pleito reintegratório em caráter antecipado.

Inicialmente, fora proferida decisão suspendendo a ordem de reintegração concedida pelo julgador a quo.

Neste momento, mantenho o entendimento outrora trilhado, no sentido de não vislumbrar a possibilidade de concessão da ordem reintegratória.

E assim penso, primeiro, porque no caso em tela há acórdão exarado por esta Corte determinando a manutenção da situação fática tal como observada anteriormente, ou seja, autorizando a permanência do ora recorrente no imóvel até que se produzisse provas acerca da propriedade da área pelo ente municipal, bem como por se tratar de situação que já perdurava há mais de ano e dia.

A propósito, colaciono o acórdão exarado nos autos do referido recurso (Agravo de Instrumento 5006346-77.2023.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível):

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR NÃO COMPROVADOS – DÚVIDA QUANTO A EXTENSÃO DO IMÓVEL LITIGIOSO – RECURSO DESPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.1. “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias” (Súmula 619, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018).2. As provas que foram carreadas aos autos de origem, confrontadas com aquelas que acostadas no presente instrumento, não demonstram que o ente público tenha obtido êxito em comprovar a exata delimitação do imóvel litigioso, pairando dúvidas quantos aos limites do bem debatido em juízo.3. Neste diapasão, denota-se que a concessão da medida liminar de reintegração de posse, na forma pleiteada pelo ente municipal, carece de substrato autorizativo.4. Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicado.

Segundo, porque, ao proferir um novo comando decisório para acolher o pleito incidental do Ministério Público, o magistrado
a quo
acabou causando uma ampliação desnecessária da discussão em tela.

Ora, o órgão ministerial já havia manifestado sua ciência nos autos quanto ao cumprimento da ordem de manutenção do réu/agravante no imóvel em discussão, id. 47035025, nada requerendo na oportunidade.

Outrossim, o documento apontado como novo para subsidiar a decisão ora objurgada (abaixo-assinado dos munícipes da região), embora pudesse robustecer a tese de clamor social para liberação do imóvel, em nada afastou a premissa já definida por este Tribunal.

Não fosse o bastante, não me parece razoável a alteração de uma situação fática, já chancelada em instância superior e que perdura há mais de um ano e meio, quando o processo originário ainda está na fase de instrução, onde estão sendo colhidas as provas necessárias a análise do togado primevo.

Deixo assente que neste momento não se está a reconhecer o direito de posse ou a propriedade do recorrente sobre o imóvel em discussão, mas apenas reafirmando a necessidade de manutenção da situação fática outrora reconhecida e já definida por este Sodalício até a finalização da instrução probatória, momento em que se poderá decidir a questão com maior certeza.

Diante dessas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão objurgada, indeferir o pedido reintegratório, prosseguindo o feito o seu regular trâmite.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)